Tribunal: TJSP
Processo: 0001452-30.2018.8.26.0288
Classe: Apelação Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Associação para tráfico - Art. 35, Lei no 11.343/06. Recursos defensivos. Pedidos de absolvição: Inatendíveis – Autoria e materialidade devidamente comprovadas, para todos os acusados – Robusto conjunto probatório – Vínculo estável e permanente entre os acusados na prática da traficância suficientemente demonstrado – Para a ocorrência do delito de associação para o tráfico não é, de forma

Ementa:
Associação para tráfico - Art. 35, Lei no 11.343/06. Recursos defensivos. Pedidos de absolvição: Inatendíveis – Autoria e materialidade devidamente comprovadas, para todos os acusados – Robusto conjunto probatório – Vínculo estável e permanente entre os acusados na prática da traficância suficientemente demonstrado – Para a ocorrência do delito de associação para o tráfico não é, de forma alguma, imprescindível a apreensão de drogas em posse direta dos acusados - Através do "Relatório de Interceptação Telefônica", constante nos autos n. 0003394-34.2017, de quebra do sigilo telefônico (em anexo), é possível constatar que os corréus atuavam como membros ativos em grande associação criminosa, restando incumbidos de adquirir, transportar, armazenar e vender drogas – Ademais, não há porque duvidar dos depoimentos acusatórios que estão em sintonia com as demais provas colhidas durante a instrução criminal, inexistindo qualquer indício de que eles tenham sido mendazes ou tivessem qualquer interesse em prejudicar os acusados – As negativas apresentadas pelos réus não convencem, pois, além de se mostrarem vagas e até contraditórias, restaram dissociadas dos demais elementos de convicção colhidos – As divergências demonstram a fragilidade das narrativas dos acusados e apontam a real intenção dos réus de ocultar o verdadeiro desenrolar dos fatos e seus envolvimentos na associação criminosa - Não há razão para acreditar que os investigadores tenham confundido o corréu MATHEUS, ou os demais acusados, com outras pessoas que tenham os mesmos nomes. Ora, não parece plausível que o ilustre Delegado e os restantes membros da venerável organização se dariam ao capricho de incriminar os réus gratuitamente, ou seja, sem terem a certeza necessária para apontar suas qualificações - A respeito da perícia técnica dos áudios questionada pela defesa da corré CRISTINA, é certo que não há nenhuma exigência no sentido de que as gravações dos diálogos interceptados sejam periciadas a fim de que se reconheça as pessoas envolvidas - Realmente, foi determinado o desmembramento do feito com relação ao acusado Jean Tárcio por ter sido, para ele, vista a necessidade de realização da perícia mencionada. Entretanto, em consulta aos autos desmembrados, constatou-se que a prova técnica não foi realizada, tornando-se preclusa, sendo que o feito se encontra em fase de alegações finais - A alegada "suspeição" do investigador Agnaldo Costa, já foi combatida pelo magistrado sentenciante, não podendo subsistir a ideia de que o procedimento investigativo estaria viciado pela fragilidade da fé pública deste agente, pois, extrai-se do relato do próprio Dr. Delegado que o trabalho investigatório não foi realizado apenas por este investigador, o que, inclusive, seria impossível, mas também por outros integrantes da Polícia, sobre os quais não recaem qualquer suspeita de parcialidade ou mácula da fé pública – Passo outro, a associação, pelo que se apurou, era marcada pela estabilidade. Não houve cooperação isolada ou truncada pelo tempo. É conveniente destacar que a sociedade criminosa da qual os réus faziam parte restara caracterizada, com todos os seus contornos. Consumava-se e se estendia no tempo – Aliás, as defesas não lograram produzir qualquer contraprova suficiente para inocentar os réus – E, como analisado, a materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente incontroversas, e comprovadas de forma exaustiva pelos elementos de convicção compilados ao longo da persecutio criminis – Assim, a condenação dos acusados pelo crime do art. 35 da Lei 11.343/06 é mantida. Penas: Inalteradas – As reprimendas foram aplicadas dentro dos parâmetros legais, estando devidamente fundamentadas, individualizadas e adequadas - Inviável o afastamento da pena de multa, posto que tal pedido não possui qualquer amparo legal, já que se está diante de sanção cominada ao tipo penal de forma cumulativa à carcerária, e, portanto, não pode ser diminuída ou afastada sob a simples alegação de que o sentenciado é pessoa de poucos recursos financeiros – Acrescenta-se a impossibilidade de alteração da pena restritiva de direitos imposta à ré ANA SILVIA, uma vez que, não cabe ao acusado escolher o tipo de pena que pretende ou não cumprir. E, vale mencionar, que a prestação de serviços à comunidade será atribuída conforme as aptidões da ré e será cumprida de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho nos termos do §3o do art. 46 do CP. Assim, possível vislumbrar que haverá compatibilidade de horários para o desempenho das demais tarefas e a prestação de serviços à comunidade. Incabível a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, como pleiteia a defesa do corréu ROBSON, uma vez que tal medida não é socialmente recomendada a ele, diante da presença de circunstâncias judiciais negativas. Regimes: Mantidos, pois fixados de acordo com a previsão legal tendo sido individualizados conforme as circunstâncias pessoais de cada acusado. Pedido de aplicação da detração penal – Afastado – Instituto que deve ser requerido no Juízo das Execuções – É entendimento deste relator que não é automática a aplicação deste instituto, pois não é possível nesta fase processual, analisar os requisitos para a alteração de regime prisional. Por fim, a justiça gratuita somente poderá ser concedida perante o Juízo de Execução, tendo em vista que apenas nesta fase é que poderá ser avaliada a condição financeira de cada acusado. Recursos defensivos improvidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000164189
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001452-30.2018.8.26.0288, da Comarca de Ituverava, em que são apelantes
CRISTINA RODRIGUES MARÇAL, ANA PAULA MATA DE ALMEIDA
SILVA, JOSÉ ANTÔNIO DA CUNHA JÚNIOR, LEONARDO DE CAMARGO,
LUCIANO VIEIRA DA CUNHA, MATHEUS DE OLIVEIRA CIBINE, ROBSON
WILLIAN BENEVIDES NASCIMENTO, PAULO SÉRGIO MORAIS RIBEIRO e
ANA SÍLVIA SILVA REIS DE CARVALHO NASCIMENTO, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO aos
recursos defensivos, mantendo-se a r. decisão por seus próprios fundamentos.
Arrematando-se, tendo em vista que os motivos que ensejaram o decreto da prisão
preventiva dos corréus JOSÉ ANTÔNIO DA CUNHA JÚNIOR, ROBSON
BENEVIDES NASCIMENTO, LEONARDO DE CAMARGO e LUCIANO
VIEIRA DA CUNHA são idôneos e persistem até o presente momento, não há
qualquer motivo para determinar sua cassação. Assim, mantêm-se as prisões
preventivas. Recomendem-se os réus nas prisões em que se encontram.V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001452-30.2018.8.26.0288 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0001452-30.2018.8.26.0288
Apelantes: Cristina Rodrigues Marçal, Ana Paula Mata de Almeida Silva, José
Antônio da Cunha Júnior, Leonardo de Camargo, Luciano Vieira da Cunha,
Matheus de Oliveira Cibine, Robson Willian Benevides Nascimento, Paulo
Sérgio Morais Ribeiro e Ana Sílvia Silva Reis de Carvalho Nascimento
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Jean Tercio
Comarca: Ituverava
Voto no 27354
Associação para tráfico - Art. 35, Lei no 11.343/06.
Recursos defensivos. Pedidos de absolvição: Inatendíveis
Autoria e materialidade devidamente comprovadas, para
todos os acusados Robusto conjunto probatório Vínculo
estável e permanente entre os acusados na prática da
traficância
suficientemente
demonstrado

Para
a
ocorrência do delito de associação para o tráfico não é, de
forma alguma, imprescindível a apreensão de drogas em
posse direta dos acusados - Através do “Relatório de
Interceptação
Telefônica”,
constante
nos
autos
n.
0003394-34.2017, de quebra do sigilo telefônico (em
anexo), é possível constatar que os corréus atuavam como
membros ativos em grande associação criminosa, restando
incumbidos de adquirir, transportar, armazenar e vender
drogas Ademais, não há porque duvidar dos depoimentos
acusatórios que estão em sintonia com as demais provas
colhidas durante a instrução criminal, inexistindo qualquer
indício de que eles tenham sido mendazes ou tivessem
qualquer interesse em prejudicar os acusados
As
negativas apresentadas pelos réus não convencem, pois,
além de se mostrarem vagas e até contraditórias, restaram
dissociadas dos demais elementos de convicção colhidos
As divergências demonstram a fragilidade das narrativas
dos acusados e apontam a real intenção dos réus de ocultar
o verdadeiro desenrolar dos fatos e seus envolvimentos na
associação criminosa - Não há razão para acreditar que os
investigadores tenham confundido o corréu MATHEUS, ou
os demais acusados, com outras pessoas que tenham os
mesmos nomes. Ora, não parece plausível que o ilustre
Delegado e os restantes membros da venerável organização
se dariam ao capricho de incriminar os réus gratuitamente,
ou seja, sem terem a certeza necessária para apontar suas
qualificações - A respeito da perícia técnica dos áudios
questionada pela defesa da corré CRISTINA, é certo que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001452-30.2018.8.26.0288 -Voto no
3
não há nenhuma exigência no sentido de que as gravações
dos diálogos interceptados sejam periciadas a fim de que se
reconheça as pessoas envolvidas - Realmente, foi
determinado o desmembramento do feito com relação ao
acusado Jean Tárcio por ter sido, para ele, vista a
necessidade de realização da perícia mencionada. Entretanto, em consulta aos autos desmembrados,
constatou-se que a prova técnica não foi realizada,
tornando-se preclusa, sendo que o feito se encontra em fase
de alegações finais - A alegada “suspeição” do investigador
Agnaldo Costa, já foi combatida pelo magistrado
sentenciante, não podendo subsistir a ideia de que o
procedimento investigativo estaria viciado pela fragilidade
da fé pública deste agente, pois, extrai-se do relato do
próprio Dr. Delegado que o trabalho investigatório não foi
realizado apenas por este investigador, o que, inclusive,
seria impossível, mas também por outros integrantes da
Polícia, sobre os quais não recaem qualquer suspeita de
parcialidade ou mácula da fé pública Passo outro, a
associação, pelo que se apurou, era marcada pela
estabilidade. Não houve cooperação isolada ou truncada
pelo tempo. É conveniente destacar que a sociedade
criminosa da qual os réus faziam parte restara
caracterizada, com todos os seus contornos. Consumava-se
e se estendia no tempo Aliás, as defesas não lograram
produzir qualquer contraprova suficiente para inocentar os
réus E, como analisado, a materialidade delitiva e a
autoria
restaram
devidamente
incontroversas,
e
comprovadas de forma exaustiva pelos elementos de
convicção compilados ao longo da persecutio criminis
Assim, a condenação dos acusados pelo crime do art. 35 da
Lei 11.343/06 é mantida. Penas: Inalteradas
As
reprimendas foram aplicadas dentro dos parâmetros legais,
estando devidamente fundamentadas, individualizadas e
adequadas - Inviável o afastamento da pena de multa, posto
que tal pedido não possui qualquer amparo legal, já que se
está diante de sanção cominada ao tipo penal de forma
cumulativa à carcerária, e, portanto, não pode ser
diminuída ou afastada sob a simples alegação de que o
sentenciado é pessoa de poucos recursos financeiros
Acrescenta-se a impossibilidade de alteração da pena
restritiva de direitos imposta à ré ANA SILVIA, uma vez
que, não cabe ao acusado escolher o tipo de pena que
pretende ou não cumprir. E, vale mencionar, que a
prestação de serviços à comunidade será atribuída
conforme as aptidões da ré e será cumprida de modo a não
prejudicar a jornada normal de trabalho nos termos do §3o
do art. 46 do CP. Assim, possível vislumbrar que haverá
compatibilidade de horários para o desempenho das demais
tarefas e a prestação de serviços à comunidade. Incabível a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001452-30.2018.8.26.0288 -Voto no
4
substituição da pena corporal por restritivas de direitos,
como pleiteia a defesa do corréu ROBSON, uma vez que
tal medida não é socialmente recomendada a ele, diante da
presença de circunstâncias judiciais negativas. Regimes:
Mantidos, pois fixados de acordo com a previsão legal
tendo sido individualizados conforme as circunstâncias
pessoais de cada acusado. Pedido de aplicação da detração
penal Afastado Instituto que deve ser requerido no Juízo
das Execuções É entendimento deste relator que não é
automática a aplicação deste instituto, pois não é possível
nesta fase processual, analisar os requisitos para a alteração
de regime prisional. Por fim, a justiça gratuita somente
poderá ser concedida perante o Juízo de Execução, tendo
em vista que apenas nesta fase é que poderá ser avaliada a
condição financeira de cada acusado. Recursos defensivos
improvidos.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença,
acrescenta-se que ANA PAULA MATA DE ALMEIDA SILVA, ANA
SILVIA REIS, CRISTINA RODRIGUES MARÇAL, MATHEUS DE
OLIVEIRA CIBINE e PAULO SÉRGIO MORAIS RIBEIRO foram
condenados à pena de 03 anos de reclusão, em regime aberto, e ao
pagamento de 700 dias-multa, no piso, sendo a pena corporal
substituída por restritivas de direitos consistentes em prestação de
serviços à comunidade e interdição temporária de direitos; JOSÉ
ANTÔNIO
DA
CUNHA
JÚNIOR
e
ROBSON
WILLIAN
BENEVIDES NASCIMENTO foram condenados à pena de 03 anos, 04
meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao
pagamento de 787 dias-multa, no piso; LUCIANO VIEIRA DA
CUNHA foi condenado a 03 anos e 06 meses de reclusão, em regime
inicial fechado, e ao pagamento de 816 dias-multa, no piso; e
LEONARDO DE CAMARGO foi condenado a 04 anos de reclusão, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001452-30.2018.8.26.0288 -Voto no
5
regime inicial fechado, e ao pagamento de 933 dias-multa, no piso,
todos por incursos no artigo 35, “caput”, da Lei 11.343/06. Ainda, os
acusados foram absolvidos da acusação pela prática do crime previsto
no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06, com fundamento no artigo 386,
VII, do Código Penal (fls. 2029/2040).
Inconformados,
recorrem
as
Defesas dos réus, nos seguintes termos:
A defesa de MATHEUS busca,
em suma, a absolvição sumária pela falta de provas (fls. 2121/2127).
A defesa de PAULO SÉRGIO
busca, também, a absolvição sumária pela falta de provas (fls.
2128/2134).
A defesa de CRISTINA requer a
absolvição desta ré, por insuficiência de provas, alegando a inexistência
de prova técnica, bem como a suspeição do investigador Agnaldo (fls.
2155/2164).
A defesa de LUCIANO e JOSÉ
ANTÔNIO afirma que a associação não restou comprovada, bem como
a participação destes acusados. Assim, pleiteia a absolvição.
Subsidiariamente, busca a alteração do regime com a aplicação da
detração penal (fls. 2256/2265).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001452-30.2018.8.26.0288 -Voto no
6
A defesa de ANA SILVIA apenas
requer a concessão da justiça gratuita, a redução da pena de multa, bem
como a alteração da pena restritiva de direitos imposta, qual seja, a de
prestação de serviços à comunidade (fls. 2280/2284).
A defesa de ROBSON busca a
absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a
justiça gratuita, a fixação de regime mais brando, bem como a
substituição da pena corporal por restritivas de direitos.
A defesa de ANA PAULA
pleiteia, igualmente, pela absolvição desta corré (fls. 2342/2351).
E a defesa de LEONARDO requer
sua absolvição e, subsidiariamente, a concessão do regime aberto com
aplicação da detração penal (fls. 2353/2366).
Contra-arrazoados
os
recursos
(fls. 2306/2313 e 2371/2377), subiram os autos a este E. Tribunal.
A d. Procuradoria de Justiça se
manifestou pelo improvimento de todos os apelos (fls. 2386/2389).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001452-30.2018.8.26.0288 -Voto no
7
Depreende-se dos autos que, em
data incerta, porém no período anterior a 24 de novembro de 2017 até a
data de 18 de abril de 2018 (primeira prisão temporária), em local
incerto, mas na cidade e comarca de Ituverava, os ora recorrentes e Jean
Tárcio Vieira de Paula (autos desmembrados fls. 1659) associaram-se
para o fim de praticar, reiteradamente, o tráfico ilegal de entorpecentes.
Segundo
o
apurado,
após
a
decretação da prisão temporária de LEONARDO e os demais acusados,
a população local, encorajada pela ausência, passou a realizar reiteradas
notícias anônimas no sentido de quem eram os donos da droga enterrada
no bairro Nosso Teto.
Assim, em diligência, os policiais
militares Alexandre Inácio e Rodrigo Chimenes lograram êxito em
encontrar as porções de entorpecentes, consistentes em cinco tabletes
envoltos num plástico marrom, pesando 4.960,003g, de cocaína, bem
como demais objetos oriundos do tráfico, ressaltando-se que uma
balança de precisão foi encontrada juntamente com a porção de cocaína,
ambas escondidas no interior de um galão leiteiro, constituído em metal
plástico e da cor cinza, que estava enterrado no descrito local,
encontrado pelos policiais, pois a terra estava aparentemente mexida.
Conforme consta, os acusados
foram monitorados por considerável lapso temporal via interceptação
telefônica (somente nas chamadas transcritas e delineadas no relatório

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001452-30.2018.8.26.0288 -Voto no
8
de investigação, temos um período de 24 de novembro de 2017 a 04 de
janeiro de 2018), onde os policiais, após constatarem a associação para
fins de tráfico, tiveram autorização para prendê-los cautelarmente, e,
por isso, lograram êxito em encontrar a cocaína acima mencionada.
O vínculo subjetivo e associativo
entre os agentes é comprovado por vários meios: conversas telefônicas,
apreensão de documentos de um acusado na casa do outro, ligações
constantes em CDs e descritas no relatório de investigação, onde são
mencionados os nomes de todos os acusados frequentemente.
Assim, foi possível descrever,
pormenorizadamente, a atuação de cada um dos réus:
Jean está atualmente preso no
complexo penitenciário de Presidente Venceslau, porém, comanda o
tráfico na cidade de Ituverava. Ele controlava o abastecimento da droga,
o numerário recebido, dando constantes instruções de como proceder à
distribuição da droga ao seu “piloto” ou homem de linha de frente: o
acusado LEONARDO.
LEONARDO, por sua vez, era o
gerente de distribuição da droga, mas também mantinha o controle
financeiro dos valores recebidos com a mercancia dos entorpecentes,
além de vendê-los, eventualmente, a usuários.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001452-30.2018.8.26.0288 -Voto no
9
Ainda, LEONARDO contava com
o auxílio de pessoas da sua confiança para fazer o tráfico de drogas na
cidade, quais sejam:
-
LUCIANO
VIEIRA
DA
CUNHA, vulgo “Lucianim” ou “Luciano”, e JOSÉ ANTÔNIO DA
CUNHA JÚNIOR, vulgo “Junim”, ambos sobrinhos de Jean e que
mantinham constante contato com LEONARDO.

-
CRISTINA
RODRIGUES
MARÇAL, vulgo “Tininha”, e seu namorado PAULO SÉRGIO
MORAIS RIBEIRO, possuíam uma estreita relação com LEONARDO,
sendo ela a sua principal vendedora de drogas. Tanto é que as
investigações começaram justamente para investigar esse núcleo da
associação criminosa. Assim, CRISTINA aparece em várias ligações
pedindo reabastecimento de droga a LEONARDO, bem como
comercializando com terceiros, quando combina horário e ponto de
encontro para entrega da droga.
- MATHEUS DE OLIVEIRA
CIBINE, é apontado como pessoa de confiança de LEONARDO, tanto
que manteve contato direto com o chefe Jean.
- ANA PAULA MATA DE
ALMEIDASILVA, é cunhada de LEONARDO, além de ser muito
amiga de MATHEUS e CRISTINA, tanto que foram registradas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001452-30.2018.8.26.0288 -Voto no
10
diversas conversas entre eles falando sobre a comercialização da droga.
Por derradeiro, dentro do esquema
criminoso, ROBSON WILLIAN BENEVIDES NASCIMENTO,
conhecido como “Robinho”, concorreu para a prática dos delitos de
tráfico de drogas pela influência e controle que detém do tráfico na
região de Ituverava. Assim, como está recluso, deu autorização para o
comércio de drogas na sua região mediante o pagamento de uma
quantia de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) semanais, que eram
entregues por LEONARDO a sua companheira ANA SILVIA REIS,
que, por sua vez, aderiu à conduta do destinatário e recebia o dinheiro.
Dito isto, a materialidade delitiva
da associação restou demonstrada pelos Boletins de Ocorrência e Autos
de Exibição e Apreensão, especialmente de fls. 156/163, pelos
documentos juntados às fls. 628/653, 685/728 e 828/1167, pelos
relatórios de investigação policial e de interceptação telefônica (fls.
05/06 e 82/113 dos autos em anexo n. 0003394-34.2017), bem como
pelas demais provas colhidas durante a instrução criminal.
Também é certa a autoria do delito,
em relação a todos os acusados.
Em
depoimentos
harmônicos,
coerentes e verossímeis, os agentes da lei responsáveis pelas diligências
ratificaram a versão acusatória. Senão vejamos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001452-30.2018.8.26.0288 -Voto no
11
O Delegado de Polícia Dr. João
Paulo de Oliveira Marques, autoridade policial que conduziu as
investigações, relatou ter iniciado uma investigação criminal em razão
de indícios veementes da prática de tráfico atribuído aos réus e que,
para tanto, solicitou a intercepção telefônica para apurar os fatos,
descobrindo-se, durante as escutas, que havia uma divisão de tarefas
entre eles. Afirmou que, após as prisões temporárias dos réus, chegou
ao seu conhecimento a localização dos entorpecentes, que foram
encontrados pela Polícia Militar. Atribuiu-se a propriedade das drogas a
LEONARDO em razão de duas notícias anônimas, cada qual feita à
Polícia Militar e à Polícia Civil. A testemunha afirmou que, embora à
época das investigações Jean Tárcio estivesse preso, foi detectado que
ele estava no comando do comércio de drogas na cidade. Sobre isso, a
Autoridade Policial discorreu a respeito da organização e associação
dos réus para o tráfico ilícito de entorpecentes, esclarecendo que Jean
Tárcio encabeça todo o grupo, LEONARDO distribui as drogas, e os
demais as vendem a terceiros, sendo certo haver entre alguns deles um
vínculo familiar (mídia digital).
O
policial
militar
Alexandre
Inácio da Silva declarou que estava em serviço na companhia do PM
Chimenes quando receberam notícia, via 190, da manipulação da droga
no endereço indicado, sendo que houve certa dificuldade em localizá-la,
mas o noticiante havia repassado muitos detalhes para chegar ao local.
Assim, foram até lá e encontraram um balde de leite enterrado,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001452-30.2018.8.26.0288 -Voto no
12
parecendo que a terra havia sido recentemente mexida, e no seu interior
estava a pasta base de cocaína e uma balança de precisão. Contou que a
droga foi apreendida e levada até à Delegacia de Polícia, ocasião em
que receberam a notícia de que pertencia a LEONARDO (mídia digital).
O testemunho do policial militar
Rodrigo Chimenes de Souza foi ao mesmo sentido de seu colega de
farda (mídia digital).
Tais depoimentos não devem ser
desqualificados, tão-só pela condição profissional das testemunhas, pois
não teriam qualquer motivo para imputar falsamente a conduta
criminosa aos réus. Além disso, nada há de concreto nos autos que
pudesse desmerecer essa prova.
Este é o entendimento adotado na
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
“O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais especialmente quando prestado em juízo sob garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente
não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar
tal como ocorre com as demais testemunhas
que as suas
declarações não encontram suporte e nem se harmonizam, com outros elementos
probatórios idôneos” (Habeas Corpus no 74.608-0, rel. CELSO DE MELLO, j.
18.2.97).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001452-30.2018.8.26.0288 -Voto no
13
No
mesmo
diapasão
já
se
pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL E PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) É assente nesta
Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pela
demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito” (AgRg no
Agravo de Instrumento no 1.158.921/SP Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA 6a Turma, j. 15.5.2011, DJe 1.6.2011).
“PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA
IDÔNEO. PRECEDENTES. (...) Não há falar em ilicitude das provas produzidas,
porquanto o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que o
depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da
materialidade e autoria delitivas, podendo funcionar como meio probatório válido
para fundamentar a condenação, mormente quando colhido em juízo, com a
observância do contraditório” (HC 136.220/MT
Rel. Min. ARNALDO
ESTEVES LIMA 5a Turma, j. 23.2.2010, DJe 22.3.2010).
Outrossim, não há porque duvidar
dos depoimentos destes que estão em sintonia com as demais provas
colhidas durante a instrução criminal, inexistindo qualquer indício de
que eles tenham sido mendazes ou tivessem qualquer interesse em
prejudicar os acusados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001452-30.2018.8.26.0288 -Voto no
14
Conclui-se que não há porque
duvidar da narrativa dos policiais, pois, inexistem nos autos elementos
que lancem dúvidas sobre a isenção e integridade destes agentes da lei,
presumindo-se legítimos, até prova em contrário, os depoimentos de
pessoas escolhidas pelo Estado para desempenhar a nobre função de
proteção da população, vez que paradoxal seria adiantar-lhes a
confiança necessária para que assumissem tal tarefa e recusar-lhes
idêntico crédito quando viessem depor em juízo.
Portanto,
não
há
nos
autos
qualquer indício de falsa imputação de crime a inocentes.
A única testemunha da defesa
ouvida, Augusto Sinhorini Chaibub, referente aos corréus ANA SILVIA
e ROBSON, nada sabe sobre os fatos em si, tendo apenas esclarecido
que ANA SILVIA é sua funcionária há 07 anos, sendo ela de confiança
e boa pessoa (mídia digital).
Ao passo que os corréus, ao serem
ouvidos em juízo, negaram qualquer envolvimento na associação
criminosa, apresentando relatos imprecisos.
Durante seu interrogatório em
juízo, o corréu Jean Tárcio (autos desmembrados) afirmou ser primo
dos réus LUCIANO e JOSÉ ANTÔNIO, que são irmãos, mas que não
conhece LEONARDO. Conhece ROBSON e os demais réus apenas de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001452-30.2018.8.26.0288 -Voto no
15
vista. Alegou que não teve qualquer contato telefônico com os réus,
pois estava preso à época em penitenciária de segurança máxima, não
sabendo dizer se alguém se passou por ele no telefone celular. Afirmou
não saber o que seja “skank” e “doce”, embora esteja preso por tráfico
ilícito de drogas (mídia digital).
LEONARDO DE CAMARGO
afirmou ser cunhado de ANA PAULA, pois ela é irmã de sua esposa.
Conhece PAULO SÉRGIO, que é caminhoneiro, assim como seus
irmãos e seu tio. Conhecia Jean Tárcio de vista quando era criança,
vindo a conhecê-lo melhor somente agora, por ocasião da audiência.
Não conhece CRISTINA (Tininha) e nem MATHEUS. De igual forma,
afirmou não conhecer JOSÉ ANTÔNIO (Juninho) nem seu irmão
LUCIANO (apesar de os documentos pessoais deste último terem sido
localizados e apreendidos em sua residência). Em suma, o réu declarou
não ter mantido contato telefônico com nenhum deles, por isso negou as
conversas interceptadas, apesar de ter esclarecido que somente ele usava
aquela linha telefônica. Não obstante, LEONARDO reconheceu uma
das conversas interceptadas, ao explicar o que seria “lá embaixo”,
fazendo referência a uma propriedade sua onde cria animais, negando
que fosse referência ao local onde as drogas estavam enterradas.
Informou acreditar que a droga apreendida pela polícia valha entre R$
50 a R$ 60 mil e que não teria todo esse dinheiro para adquiri-la, pois à
época trabalhava no aterro sanitário do município, razão pela qual não
poderia lhe pertencer, apesar de já ter sido preso por tráfico no passado.
Por fim, esclarecendo o envolvimento de ANA SILVIA nos fatos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001452-30.2018.8.26.0288 -Voto no
16
alegou que no final de dezembro de 2017 pediu emprestado a ela a
quantia de R$ 300,00 para pagar o aluguel de sua casa, que estava
atrasado, e que ela somente o estava cobrando. Afirmou que encontrou
pessoalmente com ANA SILVIA, pagando a ela a quantia de R$ 50,00 e
que posteriormente ela o telefonou exigindo o pagamento dos R$
250,00 restantes (mídia digital).
JOSÉ
ANTÔNIO,
conhecido
como “Junim” ou “Juninho”, apelido este último que ele admitiu ter,
negou qualquer envolvimento com o crime, apesar de já ter passagem
por tentativa de homicídio. Afirmou ser irmão de LUCIANO e primo de
Jean Tárcio e que conhece os demais réus apenas de vista. Negou
conhecer LEONARDO, bem como disse que já teve aparelho celular,
mas desconhece o teor das conversas interceptadas (mídia digital).
Por seu turno, LUCIANO afirmou
conhecer LEONARDO apenas de vista, pois seu pai já trabalhou com
ele. Que já foi preso por tráfico, mas em relação aos fatos apurados não
sabe dizer a razão de estar sendo processado. Afirmou que não tinha
aparelho celular à época dos fatos, por isso não reconhece o teor das
interceptações. Esclareceu que toda sua família não possui aparelho
celular, apenas uma tia sua, mas que ela mora longe de sua casa e que,
quando necessita passar algum recado, sempre o faz pessoalmente. Por
fim, alegou ter perdido seus documentos pessoais (mídia digital).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001452-30.2018.8.26.0288 -Voto no
17
Ouvida em juízo, CRISTINA
confirmou ser conhecida como “Tininha” e declarou que já teve um
relacionamento amoroso com PAULO SÉRGIO e que conhece
LEONARDO de vista, desconhecendo os demais réus. Questionada
quanto às chamadas telefônicas recebidas e interceptadas, alegou que
não manteve qualquer conversa com “Vanessa”, “Pâmela Pretinha” ou
“Duda”. Com relação à ligação que recebeu de PAULO SÉRGIO,
indicativa da prática de tráfico de drogas, não soube explicar a respeito,
apenas negou que teve essa conversa com ele. Esclareceu que à época
utilizava uma linha telefônica da operadora “Claro”, de número
99200-4939 (mídia digital).
Por sua vez, PAULO SÉRGIO
afirmou conhecer apenas LEONARDO, pois o tio dele também é
caminhoneiro, assim como o declarante. Não conhece os demais réus.
Já possuiu relacionamento amoroso com CRISTINA e, por isso,
possivelmente já manteve contato telefônico com ela. Contudo,
desconhece o teor das conversas interceptadas que indicam a
comercialização de drogas, negando ter citado o nome de LEONARDO
em conversas mantidas com CRISTINA. Esclareceu conhecer o réu
MATHEUS de vista, pois ele joga bola com seu filho (mídia digital).
Em sede de seu interrogatório
judicial, ANA PAULA afirmou ser cunhada de LEONARDO, que já
“ficou” com MATHEUS e é colega de CRISTINA. Esclareceu que já
manteve contato telefônico com LEONARDO e CRISTINA, mas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001452-30.2018.8.26.0288 -Voto no
18
apenas para assuntos familiares ou relativos à amizade, nunca
relacionado a drogas. A respeito do diálogo mantido com CRISTINA e
interceptado pela polícia, esclareceu que “néctar” é cerveja, não
sabendo dizer o que significa “negócio duro” e “espinafre”. Em relação
à conversa mantida com MATHEUS, nada soube dizer sobre o que seja
“ta acabando de pica os trem aqui” (mídia digital).
Já
MATHEUS
afirmou
que
conhece ANA PAULA, CRISTINA e LEONARDO, pois eles residem
no mesmo bairro que o seu. Negou ter conversado por telefone com
Jean Tárcio, LEONARDO, CRISTINA e ANA PAULA. Em relação à
conversa mantida com CRISTINA e interceptada pela polícia, não sabe
esclarecer o que seja “espinafre”, pois não manteve conversa telefônica
com ela, sequer possuía celular à época. Indagado pelo magistrado se já
fez algum negócio jurídico com LEONARDO, esclareceu que em 2017
ele o vendeu um “podrinho” (referindo-se a cavalo novo - “potro”),
pelo valor de R$ 500,00. Em relação à conversa mantida com ANA
PAULA, quando ele diz a ela que “ta acabando de pica os trem aqui”,
negou ter mantido referido diálogo, mas confirmou que já “ficou” com
ela (mídia digital).
ANA
SILVIA
ratificou
seu
depoimento prestado na Delegacia de Polícia ao afirmar não possuir
qualquer envolvimento com o tráfico de drogas e esclareceu o episódio
em que seu nome é citado nas conversas telefônicas interceptadas. Disse
ter conversado com LEONARDO apenas uma vez ao telefone, quando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001452-30.2018.8.26.0288 -Voto no
19
solicitou o pagamento de R$ 250,00 que havia emprestado a ele, pois
estava precisando. Esclareceu que não houve qualquer adiantamento de
dívida por parte de LEONARDO, ou seja, ela emprestou a ele a quantia
exata de R$ 250,00. Indagada, relatou ter emprestado o dinheiro a
LEONARDO, embora estivesse passando por um momento difícil,
porque ainda não estava na data de pagar as contas (mídia digital).
ROBSON, preso pela prática de
tráfico de drogas, afirmou ser casado com ANA SILVIA e que também
conhece Jean Tárcio e LEONARDO. Negou ter mantido qualquer
contato telefônico com LEONARDO. Não sabe dizer porque o nome de
sua esposa foi citado no caso, tampouco a respeito dos R$ 250,00.
Negou, outrossim, ter negociado qualquer vantagem com LEONARDO,
bem como não mandou qualquer recado por meio de sua esposa ANA
SILVIA. Não sabe dizer a respeito de eventual empréstimo feito por ela
(mídia digital).
No entanto, tais negativas não
convencem, pois, além de se mostrarem vagas e até contraditórias,
restaram dissociadas dos demais elementos de convicção colhidos.
As narrativas dos policiais e,
principalmente, do Delegado, demonstram o modo pelo qual ocorreram
as investigações e como chegaram aos réus. E, não há nos autos indícios
que indiquem que os agentes da lei inventariam tamanha investigação
apenas para incriminar pessoas inocentes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001452-30.2018.8.26.0288 -Voto no
20
Ademais, nota-se que os próprios
acusados apresentaram divergências em suas versões.
LEONARDO fala que desconhece
CRISTINA, MATHEUS, LUCIANO E JOSÉ ANTÔNIO, diz que é
cunhado de ANA PAULA, que conhece PAULO SÉRGIO e Jean
Tárcio de vista.
Já Jean Tárcio alega desconhecer
LEONARDO, afirma que LUCIANO E JOSÉ ANTÔNIO, que são
irmãos, são seus primos.
JOSÉ ANTÔNIO e LUCIANO
negam conhecer LEONARDO, porém, na residência deste último,
foram encontrados documentos de LUCIANO, como comprovantes de
depósito bancário, ao que não foi dada qualquer justificativa.
CRISTINA
afirmou
conhecer
LEONARDO de vista, bem como PAULO SÉRGIO.
PAULO
SÉRGIO
disse
que
conhece CRISTINA e LEONARDO, bem como MATHEUS de vista.
ANA PAULA é cunhada de
LEONARDO, e declarou já ter “ficado” com MATHEUS e que é
colega de CRISTINA.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001452-30.2018.8.26.0288 -Voto no
21
MATHEUS declarou conhecer
ANA PAULA, CRISTINA e LEONARDO, sendo que, com este último,
já fez até “negócio”, segundo ele alegou, estranhando-se, portanto, o
fato de LEONARDO ter informando desconhecer MATHEUS.
ROBSON alegou que conhece
ANA SILVIA, sua esposa, bem como Jean Tárcio e LEONARDO.
Enfim, ANA SILVIA alegou que
fez um empréstimo para LEONARDO, justificando o teor das conversas
interceptadas. Ocorre que esta acusada assevera que o valor do
empréstimo foi de R$250,00, sendo que não houve qualquer
adiantamento desta dívida. Porém, a contradizendo, LEONARDO
esclareceu que o valor do empréstimo seria de R$300,00 e que havia
adiantando R$50,00, por isso apenas mencionavam a quantia de
R$250,00, que seria o restante.
Pois
bem,
tais
divergências
demonstram a fragilidade das narrativas dos acusados e apontam a real
intenção dos réus de ocultar o verdadeiro desenrolar dos fatos e seus
envolvimentos na associação criminosa.
Assim,
isoladas
as
versões
exculpatórias e demonstrada a fragilidades delas, a prova dos autos é
suficiente para manter a condenação dos acusados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001452-30.2018.8.26.0288 -Voto no
22
Importante mencionar, como bem
destacado pelo d. Procurador de Justiça, que não há razão para acreditar
que os investigadores tenham confundido o corréu Matheus, ou os
demais acusados, com outras pessoas que tenham os mesmos nomes.
Ora, não parece plausível que o ilustre Delegado e os restantes membros
da venerável organização se dariam ao capricho de incriminar os réus
gratuitamente, ou seja, sem terem a certeza necessária para apontar suas
qualificações.
Com efeito, como já mencionado,
não se pode presumir que a ação do policial, investido pelo Estado em
função de vigilância e repressão, tenha por destinação a incriminação de
cidadãos inocentes. Seria preciso, para tanto, a existência de indícios
mínimos a respeito. E a prova colhida não revela qualquer traço de
irregularidade na conduta dos policiais.
Igualmente, acreditar que, apenas
porque estavam encarcerados, os corréus Jean Tárcio e ROBSON
estariam incomunicáveis é totalmente ilusório, diante da realidade dos
presídios nacionais.
De outra banda, frisa-se que ficou
suficientemente demonstrado o conluio entre os corréus, com
estabilidade na prática da narcotraficância. Restando provada, assim, a
atuação deles na associação e no comércio ilícito de entorpecentes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001452-30.2018.8.26.0288 -Voto no
23
De pronto, ressalta-se que para a
ocorrência do delito de associação para o tráfico não é, de forma
alguma, imprescindível a apreensão de drogas em posse direta dos
acusados.
Este é o entendimento adotado
pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO
ORIGINÁRIA.
SUBSTITUIÇÃO
AO
RECURSO
ORDINÁRIO
CABÍVEL.
IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. NULIDADE DO
FLAGRANTE.
SUPERVENIÊNCIA
DA
PREVENTIVA.
EVENTUAL
IRREGULARIDADE SUPERADA. ENCARCERAMENTO FUNDADO NO ART. 312
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ACAUTELAMENTO DA ORDEM
PÚBLICA. DELITOS PRATICADOS EM CONTEXTO DE ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA,
INCLUSIVE
ADOLESCENTES,
COM
APREENSÃO
DE
EXPRESSIVA QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DE DROGAS.
CONSTRIÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. DESPROPORCIONALIDADE DA
MEDIDA.
VIA
INADEQUADA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES NÃO PRISIONAIS. INADEQUAÇÃO
E
INSUFICIÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
COAÇÃO
ILEGAL.
WRIT
NÃO
CONHECIDO. (...)5. A ausência de apreensão de drogas na posse direta do
paciente não afasta a prática do delito ou sua flagrância, eis que demonstrada sua
ligação com os corréus e adolescentes, além de sua relação com os demais alvos da
busca e apreensão. (...) (STJ. HC 441712/SP. Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta
Turma. D.J. 21/02/2019. DJr 12/03/2019).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001452-30.2018.8.26.0288 -Voto no
24
“Para a configuração do crime de
associação para o tráfico de drogas ou mesmo do delito de organização criminosa
voltada para o narcotráfico é irrelevante o fato de o réu estar ou não na posse
direta da droga, notadamente se a prova dos autos evidenciar que a substância
entorpecente apreendida seria para fins de difusão ilícita. Mostra-se suficiente,
pois, que o agente haja concorrido, de alguma forma, para a prática do delito, tal
como, em princípio, se deu na hipótese dos autos”(STJ. RHC 93498/SC. Rel.
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma. D.J. 08/05/2018. DJe. 21/05/2018).
Através
do
“Relatório
de
Interceptação Telefônica”, constante às fls. 82 e seguintes, dos autos n.
0003394-34.2017, de quebra do sigilo telefônico (em anexo), é possível
constatar que os corréus atuavam como membros ativos em grande
associação criminosa, restando incumbidos de adquirir, transportar,
armazenar e vender drogas.
Sendo que, analisando-se todo o
conjunto probatório colhido nos autos, conclui-se que o corréu Jean
Tárcio é o chefe da associação criminosa, comandando, de dentro do
sistema penitenciário, o tráfico de drogas na comarca de Ituverava.
LEONARDO gerencia a comercialização de drogas na cidade,
recebendo ordens de Jean Tárcio e as executando, bem como repassa as
informações aos demais, recolhe o dinheiro fruto da venda ilícita e
partilha o lucro, realizando depósitos nas contas correntes da associação
(mas em nomes de terceiros para dificultar o rastreamento), e,
esporadicamente, vende as drogas pessoalmente. LUCIANO e JOSÉ
ANTÔNIO são irmãos, primos de Jean Tárcio, eles comercializam
drogas na cidade, entregando a LEONARDO o dinheiro obtido,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001452-30.2018.8.26.0288 -Voto no
25
recebendo remuneração em contrapartida. CRISTINA e PAULO
SÉRGIO são namorados/ex-companheiros, sendo ela a responsável pela
comercialização de drogas (principalmente no bar do “JJ”), e é
auxiliada por ele. MATHEUS e ANA PAULA já tiveram um
relacionamento amoroso, sendo ele o responsável pelo fracionamento,
embalo e distribuição da droga entre os demais integrantes da
associação, e também efetua a venda direita, e ela, cunhada de
LEONARDO, comercializava os entorpecentes na cidade. ANA
SILVIA e ROBSON são casados, sendo que o acusado é integrante da
associação criminosa e atuava em determinado território, até ser preso
por tráfico, em razão disto, a ré passou a receber uma quantia semanal
como ajuda, autorizando, ainda, os demais integrantes a atuarem na área
que antes era de seu marido.
As
interceptações
telefônicas
demonstram com segurança o envolvimento de todos os acusados e a
organização que mantinham para o fim de comercializar entorpecentes.
Vejamos.
Conforme se verifica, a fase
inicial das investigações deu-se com os alvos LEONARDO e
CRISTINA, cujas linhas telefônicas foram interceptadas após decisão
exarada nos autos do processo n. 0003394-34.2017.
Desde então, a polícia passou a
monitorar os contatos telefônicos mantidos por ambos, cujos conteúdos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001452-30.2018.8.26.0288 -Voto no
26
além de se referirem ao comércio ilegal de drogas, também revelaram as
circunstâncias em que os demais acusados atuavam na associação.
No dia 25 de dezembro de 2017, a
ré CRISTINA, vulgo “tinhinha”, contata LEONARDO, dizendo que seu
irmão “queria 25 e que Camilinha também quer”, ao passo que no dia
28 de novembro de 2017, CRISTINA recebeu uma ligação da pessoa de
Pâmela que, por sua vez, afirmou que “Camilinha queria uns negócios”,
ao que CRISTINA respondera que “está esperando LEONARDO
entregar os negócios”. Ainda neste último contato telefônico, surgiu o
nome de ANA PAULA em meios às tratativas de aquisição dos
“negócios”, pois CRISTINA afirma que “ANA PAULA não está
vendendo nada e que LEONARDO vai soltar para ela pegar os
negócios” e que “se ANA PAULA for vender vai ser no espaço do
LEONARDO”.
No dia 25 de novembro de 2017,
CRISTINA recebe outra ligação da pessoa de Pâmela que, por seu
turno, perguntou àqueloutra se “ela tem”, sobrevindo a reposta no
sentido afirmativo, porém com a ressalva de que “está na casa do Paulo
e que por isso é mais fácil para ela
Pâmela
ligar para o
LEONARDO”, esclarecendo-se que a pessoa de Paulo seria o corréu
PAULO SÉRGIO, com o qual CRISTINA mantinha um relacionamento
amoroso.
Acrescenta-se
que
PAULO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001452-30.2018.8.26.0288 -Voto no
27
SÉRGIO efetuou diversas ligações para a corré CRISTINA, destacando-
se a feita no dia 02 de dezembro de 2017, ocasião em que PAULO
SÉRGIO disse que “daquelas lá sabe eu vendi e dei R$20,00 para o
LEONARDO porque ele viu eu vendendo para o moleque aqui”.
No dia 23 de dezembro de 2017,
ANA PAULA recebeu uma ligação da corré CRISTINA, a qual disse
que “precisava daquele negócio duro, duas e do espinafre”, registrando-
se que ANA PAULA não soube explicar os significados das expressões
que utilizou.
ANA PAULA admitiu, inclusive,
que conhece os réus LEONARDO e CRISTINA, bem como que
manteve contato telefônico com ambos, apesar de ter feito a ressalva
que não foram para tratar de assuntos relacionados à mercancia ilícita
(mídia digital).
Outrossim, ANA PAULA também
admitiu conhecer MATHEUS, não negando a possibilidade de ter
mantido contato telefônico com ele, daí a credibilidade do relatório
onde revelou-se que, no dia 28 de dezembro de 2017, ANA PAULA
ligou para MATHEUS que, por seu turno, disse que “ta acabando de
picar os trem aqui”, tendo ANA PAULA respondido “o que fala pro
Cati”, sobrevindo orientação no sentido de que “pergunta se ele ta lá e
fala que está indo lá e quanta que ele quer”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001452-30.2018.8.26.0288 -Voto no
28
A respeito dos corréus LUCIANO
e JOSÉ ANTÔNIO seus nomes são citados em diversos diálogos,
mantidos entre LEONARDO e Jean Tárcio, sempre relacionados à
movimentação financeira do tráfico (fls. 86/87, 102/105 e 109 dos autos
em anexo). Também, no dia 22 de dezembro de 2017, LUCIANO e
LEONARDO mantiveram contato telefônico onde o primeiro perguntou
se “a transação era 10 ou 20”, tendo dito igualmente que “a venda
estava certa e que os 10 que falou era de outra venda e que está doido
da cabeça”. E, o acusado JOSÉ ANTÔNIO admitiu, como já dito, que
seus apelido é “junhinho”, havendo a existência de diversos diálogos
telefônicos cujos interlocutores associam “juninho” à traficância.
Já ANA SILVIA e ROBSON
tiveram suas autorias detectadas pelo diálogo telefônico ocorrido no dia
22 de dezembro de 2017, entre LEONARDO a pessoa identificada
como Leandro, onde se revela uma preocupação com a situação
financeira de ANA SILVIA pelo fato de ROBSON estar preso,
chegando-se ao consenso que aquela corré passaria a auferir,
semanalmente, o valor de R$250,00. E, nessa mesma conversa,
LEONARDO conta que teria dito a ANA SILVA que “fez negócio com
ela e com Robinho” e que “ele e o Robinho negociam e que não vai
deixar o cara se foder lá”. Desse modo, extrai-se a preocupação de
LEONARDO com ROBSON, sendo que o Dr. Delegado João Paulo,
em seu depoimento prestado (mídia digital), esclareceu que a essência
do vínculo entre estes três acusados consistia na locação do ponto de
distribuição de drogas que pertencia a ROBSON.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001452-30.2018.8.26.0288 -Voto no
29
Mas não é só.
Ressalta-se que os ora acusados
não lograram produzir qualquer contraprova suficiente para afastá-los
da condenação.
Aliás, a respeito da perícia técnica
dos áudios questionada pela defesa da corré CRISTINA, é certo que não
há nenhuma exigência no sentido de que as gravações dos diálogos
interceptados sejam periciadas a fim de que se reconheça as pessoas
envolvidas. O artigo 6o da Lei no 9.296/96 estabelece que os
procedimentos de interceptações telefônicas serão conduzidos pela
autoridade policial, que poderá requisitar serviços e técnicos
especializados às concessionárias de serviço público.
Esse
é
o
entendimento
do
Colendo Superior Tribunal de Justiça: “HABEAS CORPUS.
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO.
INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA. RECLAMADA ILICITUDE DE PROVA. ESCUTAS
AUTORIZADAS
JUDICIALMENTE.
NÃO-REALIZAÇÃO
DE
PERÍCIA. NULIDADE INEXISTENTE. FALTA DE PREVISÃO
LEGAL. COAÇÃO NÃO EVIDENCIADA. 1. Não há que se falar em
ilicitude da degravação originada de interceptação telefônica
devidamente autorizada pela autoridade judiciária. 2. A Lei n.o
9.296/96, que trata da interceptação telefônica, nada dispõe acerca da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001452-30.2018.8.26.0288 -Voto no
30
necessidade de submissão da prova à qualquer perícia, razão pela qual
não se vislumbra qualquer nulidade na espécie” (HC 138446/GO
Ministro Jorge Mussi DJ 11.10.2010).
Ainda
de
acordo
com
entendimento firmado pelo referido Tribunal Superior, “não se exige a
realização da perícia para a identificação das vozes, muito menos que
tal perícia ou mesmo a degravação da conversa sejam realizadas por
dois peritos oficiais, nos termos da Lei 9.296/96” (HC 136659/SC,
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJ 03.05.2010). No mesmo
sentido: HC 91717/PR, HC 20995/RJ, HC 44376/SP e HC 66967/SC.
Realmente, foi determinado o
desmembramento do feito com relação ao acusado Jean Tárcio por ter
sido, para ele, vista a necessidade de realização da perícia mencionada.
Entretanto, em consulta aos autos desmembrados, feita no Sistema de
Automação da Justiça (E-SAJ), constatou-se que a prova técnica não foi
realizada, tornando-se preclusa, sendo que o feito se encontra em fase
de alegações finais.
Além disso, já foi, corretamente,
rebatida a alegada “suspeição” do investigador Agnaldo Costa, pelo
magistrado sentenciante, não podendo subsistir a ideia de que o
procedimento investigativo estaria viciado pela fragilidade da fé pública
deste agente, pois, extrai-se do relato do próprio Dr. Delegado que o
trabalho investigatório não foi realizado apenas por este investigador, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001452-30.2018.8.26.0288 -Voto no
31
que, inclusive, seria impossível, mas também por outros integrantes da
Polícia, sobre os quais não recaem qualquer suspeita de parcialidade ou
mácula da fé pública.
Eis que se está diante de uma
produção organizada, e nada amadora, em que os réus, mediante
coordenação prévia, acertando todos os detalhes de logística, trataram,
de forma bem sucedida, da aquisição, guarda, venda e transporte dos
entorpecentes, bem como da distribuição dos lucros.
Concluiu, assim, corretamente, o
M.M. Magistrado a quo na r. sentença que os apelantes aparecem como
interlocutores nas conversas interceptadas, bem como são mencionados
em diálogos que tratam sobre a comercialização de entorpecentes.
Sendo claro que, durante suas conversas, os corréus, por óbvio, não
declaram expressamente o nome das drogas comercializadas ou o real
montante de dinheiro transacionado, mas valem-se de gírias e
expressões próprias, justamente a fim de ludibriar a ação policial.
A associação, pelo que se apurou,
era marcada pela estabilidade. Não houve cooperação isolada ou
truncada pelo tempo. É conveniente destacar que a sociedade criminosa
da qual os réus faziam parte restara caracterizada, com todos os seus
contornos. Consumava-se e se estendia no tempo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001452-30.2018.8.26.0288 -Voto no
32
Restando
dessa
forma
devidamente comprovado o animus associativo dos acusados de forma
estável e duradoura com a finalidade de promover a referida atividade.
Claro, portanto, que havia entre
os corréus nítida associação, com vínculo subjetivo duradouro para o
tráfico de drogas, sendo o posicionamento dos integrantes bem
delineado e o método padronizado.
De modo que, as narrativas dos
policiais, principalmente o depoimento do Dr. Delegado, somado ao
relatório das extensas interceptações telefônicas realizadas em autos
apartados (fls. 82/113, do feito 00033394-34.2017), bem como pelas
demais provas existentes nos autos, demonstram a associação entre os
acusados.
Dessa maneira, em que pesem os
argumentos apresentados pelas combativas defesas, revela-se não só
correta, como necessária, a condenação dos réus pelo delito de
associação, pois se encontra suficientemente baseada no conjunto
probatório carreado aos presentes autos.
Frisa-se
aqui,
apenas
para
registro, diante da existência de pedido defensivo neste sentido, que a
absolvição sumária vem regulada no artigo 397 do Código de Processo
Penal e deve ser determinada nos casos específicos previstos em seu rol
de incisos, não sendo, também, cabível neste momento processual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001452-30.2018.8.26.0288 -Voto no
33
Por
derradeiro,
uma
vez
configurado o crime descrito na denúncia, o desfecho condenatório era
de rigor, posto que, como analisado, a materialidade delitiva e a autoria
restaram devidamente incontroversas, e comprovadas de forma
exaustiva pelos elementos de convicção compilados ao longo da
persecutio criminis.
Superadas estas questões, passam-
se às penas, as quais não merecem reparo, pois foram devidamente
aplicadas, de forma individualizada, motivada e adequada aos fatos.
Para os acusados ANA PAULA,
ANA SILVIA, CRISTINA, MATHEUS e PAULO SÉRGIO:
As iniciais foram aplicadas no
mínimo legal de 03 anos de reclusão, e o pagamento de 700 dias-multa,
no piso, a qual se tornou definitiva pela ausência de outras causas a
serem consideradas no cálculo penal.
Ainda, para estes acusados foi
fixado o regime inicial aberto, em caso de descumprimento das penas
restritivas de direitos impostas em substituição à sanção corporal,
consistentes em prestação de serviços à comunidade, e interdição
temporária de direitos, nos termos do art. 47, IV, do CP, ficando os
sentenciados proibidos de frequentarem bares e casas noturnas por um
ano, conforme autoriza o artigo 46, § 4o, do precitado diploma legal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001452-30.2018.8.26.0288 -Voto no
34
Pois bem, no que diz respeito ao
pedido da defesa da corré ANA SILVA, de afastamento ou redução da
pena de multa (a qual, inclusive, já foi aplicada no mínimo legal para
ela), o mesmo revela-se igualmente inviável, posto que não possui
qualquer amparo legal, já que se está diante de sanção cominada ao tipo
penal de forma cumulativa à carcerária, e portanto, não pode ser
diminuída ou afastada sob a simples alegação de que a sentenciada é
pessoa de poucos recursos financeiros.
No mais, é sabido que a pena de
multa trata-se de sanção penal que não está sujeita à arbitrariedade do
Juízo, tampouco à opção do condenado, vez que decorre da lei, a qual
tem por um de seus objetivos punir aquele que pratica conduta ilícita,
visando sua reeducação e atendendo ao princípio de individualização da
pena.
Ressalte-se que, “in casu”, não há
na legislação pátria, dispositivo que conceda ao julgador a possibilidade
de reduzir ou afastar a sanção pecuniária quando imposta de forma
cumulativa com a privativa de liberdade, com fundamento na sua
pobreza. Trata-se de preceito secundário que, tal qual a pena privativa
de liberdade, deve obedecer aos critérios judiciais quando de sua
fixação, sendo imperativa a sua aplicação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001452-30.2018.8.26.0288 -Voto no
35
Dessa maneira, não se pode
acolher o pedido de afastamento ou redução da pena de multa prevista
no artigo 35 da Lei no 11.343/06, vez que não foram violados princípios
constitucionais, porque o legislador ordinário, ao prever os elevados
patamares mínimos e máximos para a pena pecuniária, que vão de 700 a
1.200 dias-multa, levou em conta a manifesta gravidade do delito, que
tanto prejuízo vem trazendo à sociedade.
De outra banda, igualmente não é
o caso de alteração da medida de prestação de serviços à comunidade,
por outra, como requer também a defesa de ANA SILVIA.
As penas restritivas de direito se
originaram a fim de preencher a lacuna existente na lei onde se deixaria
de prender pessoas que teriam praticado crimes considerados mais
leves, com o fim de promover a sua recuperação através de limitação de
alguns direitos e, ao mesmo tempo, não ser segregado por completo do
convívio social, onde a natureza seria socioeducativa. Entretanto, isso
não significa que a pessoa deixaria de ser responsabilizada por seus
atos, o que culminaria na despenalização. Trata-se de uma modalidade
de cumprimento de pena que levaria o agente a repensar seus atos na
mesma medida em que contribuiria para a coletividade.
As penas restritivas de direito
compreendem cinco modalidades, elencadas no art. 43 do Código
Penal, cabendo ao Juiz, quando de sua substituição, aplicar aquela que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001452-30.2018.8.26.0288 -Voto no
36
mais se amolda ao caso sob exame. A imposição das modalidades deve
se dar em face da individualização da pena, sopesando-se o grau de
reprovação social da conduta perpetrada, o que ocorreu no caso em tela.
Não cabe ao acusado escolher o
tipo de pena que pretende ou não cumprir. Se assim fosse, perderia a
sanção restritiva o status de pena, eis que o condenado não sentiria a
limitação havida, exatamente por escolher a reprimenda que pretende
cumprir ou que menor inconveniência lhe traria neste tanto. Por certo
este não foi o objetivo do legislador.
Temos ainda que as medidas
impostas à apelante se mostram eficazes à natureza do delito perpetrado,
repreensão e prevenção do crime, atendendo assim a finalidade da
sanção penal.
E,
vale
mencionar,
que
a
prestação de serviços à comunidade será atribuída conforme as aptidões
da ré e será cumprida de modo a não prejudicar a jornada normal de
trabalho nos termos do §3o do art. 46 do CP. Assim, possível vislumbrar
que haverá compatibilidade de horários para o desempenho das demais
tarefas e a prestação de serviços à comunidade.
Para os corréus JOSÉ ANTÔNIO
e ROBSON:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001452-30.2018.8.26.0288 -Voto no
37
Na primeira etapa da dosimetria,
tendo em vista a presença dos maus antecedentes (fls. 1846 proc.
0004765-92.2001
e
fls.
1866,
proc.
0002719-71.2017,
respectivamente), nos termos do artigo 59, do Código Penal, as iniciais
foram aplicadas em 1/8 acima do mínimo legal, perfazendo 03 anos, 04
meses e 15 dias de reclusão, e o pagamento de 787 dias-multa, no piso,
o que se tornou definitivo pela ausência de outras causas a serem
consideradas no cálculo penal.
A propósito, é o entendimento das
Cortes Superiores:
“Segundo
entendimento
desta
Corte, a condenação por crime anterior, cujo trânsito em julgado
ocorreu após a nova prática delitiva, embora não caracterize a
reincidência, constitui maus antecedentes.” (HC 167.602/SP, 5.a
Turma, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJe de 9/3/2011 ).
Após, para estes corréus foi
aplicado o regime inicial semiaberto, o qual não comporta alteração, por
obediência ao disposto no §3o, do artigo 33, do Código Penal, diante das
circunstâncias judiciais negativas que estes acusados ostentam.
Assim, a determinação do regime
inicial como diverso daquele previsto no artigo 33, § 2o, do Código
Penal, é faculdade do juiz, que pode dosar a qualidade da pena.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001452-30.2018.8.26.0288 -Voto no
38
Nesse sentido:
“Para a fixação do regime inicial do
cumprimento da pena não se levam em consideração apenas os critérios objetivos
do quantum dela, mas também a observância dos critérios previstos no artigo 59 do
Código Penal, entre os quais se encontram as menções à personalidade do agente e
às circunstâncias do crime.” (STF. Habeas Corpus indeferido. Habeas Corpus no
76.191-1, 1a Turma, 10.3.98, DJU de 3.4.98).
"A fixação do regime prisional não está
afeta somente às regras do art. 33 e parágrafos do CP, mas também se informa
pelas circunstâncias judiciais previstas pelo art. 59 do mesmo Estatuto Repressivo,
constituindo uma faculdade a ser exercida pelo Juiz mediante o exame conjugado
desses dispositivos penais''' (TACRIM - SP - Ap. José Habice - j . 09.03.1998 -
RJTACrim 37/354).
E, pelos mesmos motivos, é
insuficiente a concessão da substituição da pena corporal por restritivas
de direitos, diante do disposto no inciso III, do artigo 44, do Código
Penal, pois não se mostra medida socialmente recomendada.
Para o corréu LUCIANO:
As iniciais foram mantidas no
mínimo legal de 03 anos de reclusão, e o pagamento de 700 dias-multa,
no piso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001452-30.2018.8.26.0288 -Voto no
39
Na segunda etapa, porém, foi,
devidamente, reconhecida a agravante pela reincidência (fls. 1857
proc. 0000541-67.2008), sendo sua sanção majorada em 1/6,
totalizando 03 anos e 06 meses de reclusão, e o pagamento de 816 dias-
multa, no piso, a qual se tornou definitiva pela ausência de outras causas
a serem consideradas no cálculo penal.
Para
este
acusado,
foi
determinado o regime inicial fechado, o qual não se altera, pois medida
mais branda não seria suficiente à sua repreensão, diante da
reincidência.
Ademais, verifica-se, claramente,
que a pena aplicada não é único parâmetro a ser utilizado na fixação do
regime, sendo que o próprio texto legal afirma que o condenado à pena
superior a quatro anos e não superior a oito, não reincidente (grifo
meu), poderá, desde o princípio, cumprir a pena em regime semiaberto.
Aliás, pelos mesmos motivos, é
insuficiente a concessão da substituição da pena corporal por restritivas
de direitos, diante do disposto no inciso III, do artigo 44, do Código
Penal, pois não se mostra medida socialmente recomendada.
Para o corréu LEONARDO:
Na primeira etapa da pena,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001452-30.2018.8.26.0288 -Voto no
40
igualmente, para este réu, as iniciais foram aplicadas no mínimo legal
de 03 anos de reclusão e o pagamento de 700 dias-multa, no piso.
Em seguida, foram constatadas
duas agravantes, sendo elas, a da reincidência (fls. 1853
proc.
0004540-23.2011), e a prevista no artigo 62, inciso I, do CP (dirigia a
atividade dos demais agentes, como restou evidenciado nos autos de
forma segura). Desse modo, sua reprimenda foi aumentada em 1/3,
tornando-se definitiva em 04 anos de reclusão e o pagamento de 933
dias-multa, no piso.
Do mesmo modo, foi estipulado o
regime inicial fechado para este réu, o qual não se altera, pois medida
mais branda não seria suficiente à sua repreensão, diante da
reincidência.
Ademais, como já dito, verifica-
se, claramente, que a pena aplicada não é único parâmetro a ser
utilizado na fixação do regime, sendo que o próprio texto legal afirma
que o condenado à pena superior a quatro anos e não superior a oito,
não reincidente (grifo meu), poderá, desde o princípio, cumprir a pena
em regime semiaberto.
E, pelos mesmos motivos, é
insuficiente a concessão da substituição da pena corporal por restritivas
de direitos, diante do disposto no inciso III, do artigo 44, do Código

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001452-30.2018.8.26.0288 -Voto no
41
Penal, pois não se mostra medida socialmente recomendada.
Por fim, entende este relator que
não é automática a aplicação do instituto da detração, em primeiro lugar
em razão de tal instituto não ter sido previsto como um critério para
fixação do regime inicial de cumprimento de pena e, especialmente na
falta de elementos subjetivos dos acusados. A aplicação do instituto não
pode, pura e simplesmente, progredir de regime os condenados levando-
se em conta somente o tempo de prisão já cumprido sem a aplicação de
qualquer outro critério.
O benefício da detração não
merece ser provido neste momento, em razão de ser inviável, no atual
estágio de cognição, a análise quanto à possibilidade de progressão a
regime menos severo, posto que ausentes nos autos elementos
necessários à aferição dos requisitos de ordem subjetiva.
Nesse sentido, também já se
pronunciou a Colenda 6a Câmara de Direito Criminal, no julgamento da
Apelação no 3009948-55.2013.8.26.0099, cujo preciso voto, do E.
Desembargador Marco Antônio Marques da Silva, merece destaque:
“Observo, ainda, que a aplicação do artigo 387,
§ 2o, do Código de Processo Penal carece de uma melhor regulamentação, visto que é
dispositivo que se assemelha aos regramentos da progressão de regime, matéria pertinente
ao juízo das execuções criminais. Com efeito, para a fixação de um regime mais brando com
fundamento no tempo de custódia cautelar, o Juízo a quo necessitaria ter acesso a dados
pessoais do réu, como atestado de comportamento carcerário, a fim de averiguar se possui os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001452-30.2018.8.26.0288 -Voto no
42
requisitos objetivo e subjetivo. Tal análise, a nosso ver, deve ser feita no âmbito da execução
penal. Além disso, uma interpretação literal do referido dispositivo legal poderia propiciar
situações de flagrante injustiça, pois, por exemplo, aquele indivíduo que respondeu preso ao
processo e foi condenado à pena privativa de liberdade terá o abatimento do período em que
permaneceu recolhido por ordem do Magistrado que proferiu a sentença, o que possibilitaria
sua progressão de regime tendo por base somente o preenchimento do requisito objetivo; por
sua vez, o condenado que respondeu o processo em liberdade só obterá a mesma benesse
desde que preencha os requisitos do artigo 112, da Lei de Execuções Penais, fato este que
caracterizaria violação ao princípio da isonomia.Portanto, a fim de se evitar incoerências
dessa natureza, mais prudente que a matéria atinente à detração penal seja analisada pelo
Juízo da Execução”
Importante ressaltar, também, que
a detração deve ser pleiteada no Juízo da Execução da pena ante a
inexistência de qualquer informação acerca das condições subjetivas
dos acusados, especialmente o mérito e o comportamento destes na
prisão.
Concluindo, o benefício da Justiça
Gratuita, requerido pelos corréus ANA SILVIA e ROBSON, somente
poderá ser concedido na fase de execução do julgado, porquanto esta é
a fase adequada para se aferir a real situação financeira do condenado,
por estar sujeito à cláusula rebus sic stantibus, nos termos do artigo 12
da Lei no 1060/50, já que existe a possibilidade de sua alteração após a
data da condenação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001452-30.2018.8.26.0288 -Voto no
43
Sobre o tema:
“No processo penal, assim como no
processo civil, impera o princípio que proclama a obrigação do vencido arcar com
as despesas do processo, com destaque para as custas processuais (C.P.P., art.
804). Em se tratando de réu miserável, beneficiário da garantia constitucional da
assistência jurídica integral gratuita, não há exoneração do pagamento da
obrigação, que, todavia não se exigirá na hipótese de prejuízo do sustento próprio
ou da família, ficando a mesma prescrita se no prazo de cinco anos, contados da
sentença, não puder satisfazê-la (Lei no 1.060/50, art. 12)” (STJ REsp. no
108.267/DF Rel. Min. Vicente Leal j. 12.05.97).
Diante do exposto, pelo meu voto,
NEGO PROVIMENTO aos recursos defensivos, mantendo-se a r.
decisão por seus próprios fundamentos.
Arrematando-se, tendo em vista
que os motivos que ensejaram o decreto da prisão preventiva dos
corréus
JOSÉ
ANTÔNIO
DA
CUNHA
JÚNIOR,
ROBSON
BENEVIDES NASCIMENTO, LEONARDO DE CAMARGO e
LUCIANO VIEIRA DA CUNHA são idôneos e persistem até o
presente momento, não há qualquer motivo para determinar sua
cassação. Assim, mantêm-se as prisões preventivas. Recomendem-se os
réus nas prisões em que se encontram.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR